Tribunal: TJDFT
Processo: 0720078-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Revogo a decisão de ID 76698526, tendo em vista que a eminente Juíza Substituta de Segundo Grau, Ana Maria Ferreira, não compõe mais esta colenda Turma Cível, decorrente de sua recente aposentadoria, ficando prejudicada a prevenção outrora constatada. Anote-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito deste recurso. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator